Tribunal: TJSP
Processo: 2113023-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO DA EXEQUENTE QUE SEGUIU AS DIRETRIZES DO TÍTULO EXECUTIVO E OS VALORES PAGOS NO INTERREGNO COBRADO FORAM DEVIDAMENTE DESCONTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113023-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
AUTO
ESTUFA
GOIAS
CAR
LTDA
-EPP,
é
agravado
SOLITEC
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113023-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14580
2
VOTO No 14.580
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113023-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTO ESTUFA GOIAS CAR LTDA -EPP
AGRAVADO: SOLITEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA-ME
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ: SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA
EXECUTADA

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
NÃO
EVIDENCIADO
CÁLCULO DA EXEQUENTE QUE
SEGUIU AS DIRETRIZES DO TÍTULO EXECUTIVO E OS
VALORES PAGOS NO INTERREGNO COBRADO FORAM
DEVIDAMENTE DESCONTADOS DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de despejo c.c.
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão copiada a
fls. 98, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
A executada recorre alegando que o cálculo apresentado
pela exequente não é regular, pois cobra valores indevidos, configurando
excesso de execução. Diz que os aluguéis vencem todo dia 25 e não dia 05,
tanto é que foi pago uma incorporação do aluguel de 20 dias no início do
contrato a fim de que a data de vencimento fosse alterada do dia 05 para dia
25 de cada mês. Afirma que o valor correto devido é de R$ 79.860,53.
Assevera que há acordo para o parcelamento da dívida em 36 meses,
conforme e-mail enviado ao patrono da agravada.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 125).
Contraminuta a fls. 131/137.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, em relação ao alegado excesso de execução,
tem-se que não é possível acolher o pedido da agravante, uma vez que o
contrato entabulado entre as partes previu o vencimento das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113023-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14580
3
locatícias todo dia 05.
Ora, não pode agora a executada alegar que o vencimento
era dia 25, pois tal questão desborda daquelas previstas no artigo 525, §1o, do
Código de Processo Civil, pois se referem a matéria de mérito, que já foram
ou deveriam ter sido discutidas na fase cognitiva, de modo que sua apreciação
violaria a coisa julgada material.
Salienta-se que nos autos da ação de despejo, no
1000947-30.2019.8.26.0565, a questão do dia do vencimento não foi alegada
pela ora apelante, nem em sede de contestação, tampouco na apelação, ainda
pendente de julgamento, sendo descabida a discussão nesta fase processual.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Indenização.
Cumprimento de sentença. Transitada em julgado a decisão
condenatória, as questões ali definidas não comportam rediscussão na
fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada. Cálculo do
contador judicial elaborado nos estritos limites estabelecidos na sentença
transitada em julgado. Precedentes do STJ. Pagamento de pensão mensal
bem determinada conforme Enunciado 381 do CEJ/CJF. Recurso não
provido”. sic (agravo de instrumento 2091566-11.2014.8.26.0000 - 28 a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 29/07/2014 - v.u.). Sic
“Mantém-se rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, se o
inconformismo aborda matéria coberta por coisa julgada”. sic (agravo
de instrumento 0177269-46.2011.8.26.0000 - 28 a Câmara de Direito
Privado - Relator Desembargador CELSO PIMENTEL - j. 24/11/2011 -
v.u.). Sic
Cumpre ressaltar que, se a executada discordava do teor
do título executivo judicial, deveria ter recorrido em momento oportuno. Não
o tendo feito, é inadmissível que agora, depois do trânsito em julgado, busque
alterá-lo por qualquer meio.
Ademais, como bem asseverou o Douto Magistrado na r.
decisão agravada (fls. 98):
“A conta apresentada pela Exequente é regular, inclusive, pelo simples
exame dela se verifica que todos os valores pagos no interregno cobrado
foram devidamente descontados, e, nessa parte, inegável que a Executada
sempre deixou a desejar no que tange ao regular cumprimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113023-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14580
4
obrigação, por isso, o decreto de despejo. Se assim é, a conta apresentada,
que diz respeito aos locativos e encargos vencidos até 25/11/19 prevalecem
integralmente, e, nesse aspecto, os comprovantes apresentados pela
Executada a fls. 63 e 64/65, cujos pagamentos foram efetivados em
26/12/19 e 27/01/20, não podem ser considerados para desconto, uma vez
que dizem respeito a locativos posteriores a 25/11/19, que não estão sendo
incluídos na conta apresentada com a inicial, por isso, quando houver o
acerto final, com inclusão dos valores devidos até a efetiva desocupação do
imóvel, serão considerados, inclusive outros depósitos mais que forem
realizados, e que, de qualquer forma, não elidem o despejo já decretado.”
Sic
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r.
decisão agravada, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais
ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator